Tribunal: STF
Processo: Pet 10617
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de representação proposta por Arthur Hermógenes Sampaio Junior, a qual, ancorada em informações divulgadas por intermédio de veículos de comunicação, atribuiu ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, Ministro Alexandre de Moraes, incompetência administrativa para a condução do certame eleitoral em andamento, in verbis:



    “[...] AS diversas noticias [sic passim] e postagens em mídias sociais, bem como as noticiais que veicularam em instrumentos de procura e de noticias em rede de internet apontam claramente para a incompetência do noticiado na condução do pleito eleitoral de primeiro turno, no Brasil, o que naturalmente produziu consequências graves as eleições brasileiras, considerando também pela falta de informação ao eleitor, cidadão brasileiro, tanto em território nacional como em países estrangeiros, com a espera durante horas em filas que se formaram nas seções eleitorais, ao contrária das afirmações do noticiado quanto a normalidade nas eleições, pois a espera de mais de duas horas em fila, como também o encerramento da votação em algumas seções após as 21:00 horas do dia 02.10.2022, o que aponta para a total incompetência em relação aos procedimentos eleitorais ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral que aglutina todas as informações e impõem normas em relação ao pleito eleitoral promoveu um verdadeiro caos em diversas zonas e seções eleitorais, com a implantação de biometria sem o conhecimento dos eleitores. 



    Diante da inegável falta de organização do pleito eleitoral, em primeiro turno, em todo o território nacional bem como no estrangeiro, pela utilização de biometria sem o aviso prévio aos eleitores do sistema, além de diversos problemas em urnas eletrônicas, como veiculado em mídia nacional, o que ocasionou com certeza e de forma notória enormes prejuízos ao pleito eleitoral, inclusive com eleitores desistindo do voto, pela imensa espera em filas nas zonas eleitorais, caracterizando a incompetência do noticiado na administração das eleições.” (e-doc. 1)



    Ao final, pede o seguinte:



    “[...] Diante do exposto, vem requerer:



    O imediato afastamento da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, do ora noticiado, pelas razões já expostas, nessa peça, em caráter de urgência, considerando o importantíssimo objeto da presente noticia de fato, até final decisão e apuração dos fatos pelos órgãos competentes em requerendo a imediata remessa a Procuradoria Geral Da União para ciência e parecer da noticia de fato ora ofertada.” (e-doc. 1)



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria- Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Examinados os autos, constato, de plano, que o representante não se desincumbiu da obrigação de especificar a conduta ilícita incorrida pelo representado, nem indicou qual o dispositivo penal violado, deixando, ademais, de indicar o nexo de causalidade entre as condutas deste e as alegadas intercorrências ocorridas no primeiro turno do certame eleitoral de 2022. 



    Ora, não é possível deduzir a prática de qualquer ilícito pelo simples fato ser o referido Ministro o Presidente do TSE, afigurando-se impossível concluir que ele teria, por qualquer forma, contribuído para os atrasos pontuais identificados nas reportagens transcritas na representação. 



    O representante, na exordial, veicula alegações completamente destituídas de fundamentação jurídica e, mais, desprovidas de qualquer demonstração que indique o descumprimento de algum dever jurídico por parte do representado.



    As ilações e conjecturas desfiadas na inicial estão ancoradas exclusivamente na reprodução de reportagens estampadas em veículos de comunicação – as quais, de resto, nem foram juntadas aos autos -, sendo certo que, de tal modo amealhadas, não constituem material idôneo para desencadear uma investigação contra o representado.



     A representação, a toda a evidência, revela-se desenganadamente inepta, segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, da qual transcrevo o seguinte exemplo: 



    “[...] Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Agravo Regimental na Petição 9.018/DF, de relatoria do Ministro Presidente, julgado pelo Plenário Virtual na sessão de 21 a 28/8/2020 - grifei)



    Isso posto, por entender que não existe justa causa para a deflagração da persecução penal, e considerando, ainda, que o representante, ao que tudo indica, agiu com mero espírito de emulação, quiçá com o intuito de atingir a honra pessoal e reputação funcional do representado, nego seguimento ao pedido, com lastro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator